Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728031-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIETA MOREIRA PAES AGRAVADO: RONILSON NUNES MENDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por Maria Antonieta Moreira Paes contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0722672-15.2025.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais do TJDFT, que indeferiu a impugnação à penhora no "rosto dos autos". A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de cancelamento da penhora de créditos realizada em outro processo judicial. Eis o teor da decisão ora revista: Na petição de ID 241952536 a parte executada apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 0743316-13.2024.8.07.0001, que resultou na retenção do valor de R$ 85.028,21. Alega que necessita do valor para tratamento de saúde, conforme laudo médico apresentado no ID 241952539. Que não pôde iniciar seu tratamento anteriormente por questão financeira, mas que pretende e necessita iniciá-lo neste momento. Indicou dois bens imóveis à penhora. A executada anexou no ID 241955146 cópia da certidão de matrícula do imóvel indicado à penhora, o qual possui cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, conforme Av.6-6325. Anexou, ainda, no ID 241952542 sentença proferida nos autos do processo de no 0734535-20.2025.8.07.0016, pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, onde se declarou a nulidade da cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Na petição de ID 242070818 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Alega que a parte executada recebeu a quantia de R$ 224.805,59 (ID 242070838), oriunda da venda de imóvel objeto do processo no 0710151-98.2022.8.07.0001, o qual foi alienado sob o argumento de urgência médica. Que desde o ano de 2022 que a executada alega essa urgência, entretanto em maio de 2025 recebeu valor suficiente para realizar o procedimento indicado e subscrito em fevereiro de 2024, conforme demonstra o ID 242072849, mas não o fez. Que os imóveis ofertados à penhora não garantem a liquidez imediata ou efetiva para fins de execução, além de um dos imóveis estar arrolado em processo de inventário. Na petição de ID 242087195 a parte executada alega que de fato recebeu o valor informado pela parte exequente, no entanto, precisou destinar este valor para satisfazer dívidas que acumulou. É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao réu comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No presente caso não vislumbro quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Quanto à alegada situação de urgência em razão da necessidade de realização de procedimento médico pela executada, esta não restou demonstrada. É possível verificar que em fevereiro de 2024 a executada apresentou laudo médico nos autos do processo de no 0742653-98.2023 (ID 242072849), semelhante ao laudo apresentado no presente feito e realizado em julho de 2025 (ID 241952539). Consta no ID 242070843 comprovante de transferência do valor de R$ 226.546,76 para conta bancária da parte executada em 23/05/2025, oriundo do processo de no 0743316-13.2024. No entanto, apesar de já haver a necessidade de realização do procedimento médico, conforme laudo de fevereiro de 2024, o valor foi utilizado para outras finalidades, conforme informado pela parte executada no ID 242087195, o que coloca em xeque a alegada urgência médica. Ademais, a parte exequente não pode ser obrigada a aceitar a oferta de imóveis à penhora, sobretudo porque o bem indicado não observa a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como porque o bem ofertado pode ser de difícil alienação ou de baixa liquidez. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM OFERTADO. RECUSA CREDOR. MULTA E HONORÁRIOS. 1. Firme a jurisprudência no sentido de que o credor não é obrigado a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal do artigo 835 do CPC, e sua recusa não viola os princípios que regem o processo executivo e estão em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional. 2. No caso de condenação em quantia certa, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ainda que ofertado bem a penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07158441120228070000 1604320, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício à 25a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0743316-13.2024.8.07.0001, para que transfira o valor pertencente à parte executada para conta judicial vinculada ao presente feito, conforme penhora no rosto dos autos anteriormente deferida. 02. Sem prejuízo, fica a parte executada intimada a regularizar sua representação processual, com a apresentação de documento de identificação constando a assinatura da procuração de ID 241952538. Prazo: 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) está com câncer de cólon, conforme laudo médico datado de julho de 2025, necessita com urgência iniciar tratamento médico orçado em R$ 50.100,00, valor que seria custeado com a quantia atualmente bloqueada; (b) a agravante afirma que não possui outra fonte de renda, estando desempregada e com saldo bancário de apenas R$ 443,33, conforme consulta ao SISBAJUD, o que comprovaria sua hipossuficiência econômica e justificaria a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98); (c) a penhora recaiu sobre valor recebido em decorrência da venda de imóvel herdado no processo no 0743316-13.2024.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília/DF, conforme termo de penhora anexo, sendo que a agravante propôs a substituição da penhora por dois bens imóveis de sua copropriedade; (d) o primeiro bem ofertado é o imóvel situado na QI 15, Conjunto 09, Casa 01 – Lago Sul/DF, matrícula no 6325 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, doado em 1988 por seu genitor, com copropriedade de 1/3 pertencente à agravante. Embora constasse cláusula restritiva na matrícula, esta foi cancelada por sentença proferida no processo no 0734535-20.2025.8.07.0016, da 8a Vara Cível de Brasília, cuja cópia foi anexada; (e) o segundo bem é um terreno urbano no 19 da Quadra C – Jardim Taquaral, em Pirenópolis/GO, matrícula no 11.943, avaliado em R$ 210.000,00, sendo 1/3 pertencente à agravante. O imóvel está arrolado no inventário no 0703613-98.2022.8.07.0016, em trâmite na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília; (f) o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805), daria amparo à substituição da penhora por bens imóveis é medida menos gravosa e igualmente eficaz, pois os imóveis ofertados seriam suficientes para garantir a dívida, que foi atualizada para R$ 113.885,86, conforme resposta à impugnação apresentada pelo agravado; (g) a manutenção da penhora compromete sua subsistência e integridade física, podendo resultar em agravamento do quadro clínico ou até mesmo em óbito, caso não consiga iniciar o tratamento médico necessário; (h) a jurisprudência do TJDFT (Acórdão no 2013419, AI no 0709870-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 18/06/2025, publicado no DJe em 04/07/2025) reforçaria a tese de que a substituição da penhora é admissível quando há outros bens suficientes e menos onerosos ao devedor. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a liberação imediata do valor bloqueado e sua substituição pelos imóveis indicados. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e o acolhimento da impugnação à penhora. Não recolheu preparo, mas deduziu pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A parte agravante já é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida em outra demanda (ação de prestação de contas n. 0744934-90.2024.8.07.0001, id 214701181). Por conseguinte, ratifico esse benefício. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em nota promissória, ajuizada em 3.5.2025, com o valor do débito, atualizado em 8.7.2025, de R$ 113.885,86. O Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade da execução, exige que a substituição da penhora seja não apenas menos gravosa ao devedor, mas também igualmente eficaz para o credor (art. 805). E o parágrafo único desse dispositivo legal estabelece que se o executado alegar que a medida executiva é gravosa, incumbe-lhe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. No caso concreto, apesar da gravidade da situação de saúde da agravante, existe prova documental que ela recebeu, em 22 de maio de 2025, o valor de R$ 224.805,59, oriundo de venda de imóvel herdado em outro processo judicial (processo no 0743316-13.2024.8.07.0001 - id 73853615 - p. 7-8), quantia que seria suficiente para cobrir as despesas orçadas para o tratamento de sua saúde (R$ 50.100,00 - id 73853614). Anote-se que esse orçamento não consta a assinatura do profissional que acompanha a paciente. No mais, a própria agravante confirma que não destinou o valor recebido ao tratamento médico, tendo utilizado os recursos para outras finalidades, o que fragiliza a alegação de urgência atual a ponto de comprometer a configuração do periculum in mora, como consta na decisão ora impugnada (petição de id 242087195 do processo originário). Não fosse isso o suficiente para afastar o pedido de substituição da penhora, os bens indicados não possuem liquidez imediata, tratando-se de frações ideais de imóveis em copropriedade, um deles inclusive com cláusula restritiva e recentemente cancelada por sentença judicial. Logo, a ausência de liquidez prejudica a eficácia da execução e não atende ao interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a substituição da penhora somente é admissível quando os bens ofertados forem de fácil alienação e suficientes para garantir a execução, o que não está evidenciado no caso em comento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA PENHORA. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 866 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2. No caso dos autos, os bens imóveis indicados à penhora pela parte devedora são de baixa liquidez, além de não se encontrarem livres e desembaraçados, pois recai sobre eles arrolamento realizado pela Receita Federal. Assim, uma vez que restou constatada a iliquidez dos bens oferecidos em penhora pelo devedor, não se mostra cabível a substituição da penhora. [...] (Acórdão 1799075, 0744760-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil (CPC), somente se aplica quando existem outros meios de satisfação do crédito exequendo. O parágrafo único do dispositivo determina que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. [...] 5. O art. 847 do CPC estabelece que compete ao executado requerer a substituição do bem penhorado. A execução processa-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC) e cabe ao devedor a prova da existência de bens menos onerosos. [...] (Acórdão 2013419, 0709870-85.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A execução, conforme o art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do exequente, cabendo ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, indicar meios alternativos, eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, o que não ocorreu no caso concreto. [...] 6. O princípio da menor onerosidade ao devedor não obsta a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, conforme previsto no art. 907 do CPC. 7. A ausência de proposta de substituição do bem penhorado ou de indicação de meios alternativos pelo agravante confirma a regularidade da penhora impugnada, mantendo-se a decisão de primeiro grau que a determinou. [...] (Acórdão 1958164, 0738700-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator